Tribunal: TJMT
Processo: 1000023-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Guarantã do Norte contra a decisão que, em cumprimento de sentença proferida em ação ordinária inominada com pedido de antecipação de tutela inaudita altera pars proposta por Neuza Rozin contra si, julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela agravada.
Assegura que não foi observado “o comando contido no acórdão em questão, determinando a realização de liquidação da sentença por arbitramento”, razão pela qual “o cumprimento de sentença apresentado pela parte Agravada é nulo e assim deve ser declarado por este colegiado”.
Assevera que é “imperiosa a reforma da decisão recorrida, para que se inicie o procedimento de liquidação de sentença determinado no acórdão proferido por este Tribunal, e que ao término deste procedimento (liquidação de sentença), seja possível indicar a existência de eventual defasagem salarial, e, a existência de crédito em favor da parte Agravada daí decorrente”.
Afirma que “diante da falta de liquidação da sentença, não há como se saber qual o percentual que eventualmente será incorporado à remuneração da parte Agravada, tampouco se existe tal obrigação por parte do Município Agravante, o que impede por completo o cumprimento da decisão recorrida”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no essencial o teor da decisão:
[...] Trata-se de cumprimento de sentença onde foi requerida a manifestação sobre os cálculos apresentados pelo credor, de modo que competia ao Requerido única e exclusivamente manifestar-se os valores, nos exatos termos do artigo 535, do CPC, a saber: a Fazenda Pública será intimada, na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução.
Logo, competia à Impugnante manifestar-se exclusivamente sobre os cálculos do cumprimento de sentença, pois as demais questões de direito por certo já estão decididas na sentença e no acórdão.
Assim, nos exatos termos do artigo 535, § 2o do CPC: Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição.
Em suma, se a Fazenda reclamou dos cálculos, mas não trouxe aos autos os cálculos ou ao menos a informação sobre o valor que entenderia devido, rejeito a Impugnação de fls. 178-181 e homologo os cálculos apresentados pelo credor às fls. 152-159, vez que realizados com base em dados salarias do Autor/Exequente contidos nas fichas financeiras de fls. 161-176.
Não se pode admitir, já em fase de cumprimento da sentença, rediscussão sobre se a URV é ou não devida aos servidores municipais de Guarantã do Norte/MT ou se já houve ou não a incorporação, pois tais questões implicam reanálise do fundo do direito objeto da sentença e do acórdão, o que é inadmissível nesta fase processual.
Intime-se o Município de Guarantã do Norte/MT a cumprir a obrigação de fazer, consistente na incorporação do percentual da URV nos subsídios do Autor/Exequente, o que deve ser comprovado nos autos em até trinta (30) dias, sob pena de consequências criminais, administrativas e civis para o Gestor Municipal.
Quanto ao valor retroativo, verificado que os cálculos ora homologados são de 31/05/2017, determino seja intimado o Autor/Exequente para que traga a atualização dos cálculos para os últimos cinco (5) anos, respeita a prescrição quinquenal determinada no acórdão, em dez (10) dias.
Vindo os cálculos, providencie-se o necessário e expeça-se a competente RPV ou Precatório, a depender do valor limite para o RPV previsto em Lei Municipal cuja existência e vigência deve ser comprovado pelo Autor/Exequente.
Intimem-se. [...]. (Id. 29086465, fls. 207/208).
No voto do relator da apelação/remessa necessária no 126181/2016, interposta na ação ordinária inominada com pedido de antecipação de tutela inaudita altera pars no 1969-78.2015.811.0087, está assentado:
[...] A controvérsia reside na verificação se é devida a incorporação à remuneração do apelado, de diferença no percentual de onze inteiros e noventa e oito centésimos (11,98%), decorrente da alegada errônea conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.
O artigo 22, cabeça, da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, estabelece que “os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os artigos 37, XII, e 39, § 1o, da Constituição”.
Em relação aos critérios de conversão para esta categoria de profissionais, estabelece o inciso I do mesmo dispositivo que será realizada “dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento”.
Assim, aos servidores que não recebiam seus vencimentos no último dia do mês, é possível a ocorrência de decréscimo relativo aos dias que não foram incluídos na correção, desde que não tenha sido corrigida a defasagem remuneratória.
[...]
Nada obstante, para que haja a correta verificação da existência da alegada defasagem, é imprescindível que se proceda à liquidação da sentença.
[...]
Quanto à liquidação, o artigo 475-C, II, do Código de Processo Civil vigente à época da sentença, dispunha que “Far-se-á a liquidação por arbitramento quando o exigir a natureza do objeto da liquidação”. O vigente preceitua “Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;” (art. 509, I), que é a forma adequada para a verificação correta acerca da existência ou não da defasagem salarial.
[...]
Isso porque, acaso o apelante tenha efetuado a conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV corretamente, ou procedido à reestruturação remuneratória da carreira, circunstâncias a serem esclarecidas na liquidação da sentença por arbitramento, não será obrigado a fazê-lo duas vezes, como é de evidência palmar.
[...]
Essas, as razões por que voto no sentido de:
i) dar provimento, em parte, ao recurso para determinar que a apuração de eventual defasagem na remuneração do apelado, bem como do índice, acaso constatada, ou a existência ou efetiva reestruturação financeira da carreira, seja feita em liquidação de sentença por arbitramento, a afastar possibilidade de pagamento em dobro ou em valor indevido; e
ii) em reexame, retificar parcialmente a sentença para: a) fixar os honorários advocatícios no percentual de dois por cento (2%) do valor de eventual condenação, ultimada a liquidação; b) fixar o índice de correção monetária nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009; c) no tocante aos juros de mora, devidos a partir da citação, o cálculo com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; e d) excluir da condenação o pagamento das custas e despesas processuais. [...]. (Id. 2086465, fls. 146/154). [sem negrito no original]
Portanto, não se declarou que a diferença salarial decorrente da conversão errônea de cruzeiros reais em URV na remuneração da agravada, não tenha sido corrigida, a tempo e modo. Postergou-se a constatação para a fase de liquidação de sentença. Esta, obviamente, não se destina, no caso, a simples cálculo aritmético, mas para apurar, verificar se de fato persistiu ao longo do tempo.
Para que se pudesse proceder à constatação, não se poderia, parece óbvio, utilizar a liquidação mediante simples cálculo, mas sim por arbitramento, porque o objeto da liquidação a exige, consoante artigo 475-C, II, do Código de Processo Civil revogado, em vigor à época.
Por sua vez, o juízo homologou o cálculo (Id. 29086465, fls. 207/208) dos autos de origem sem que se procedesse à prévia liquidação. Todavia, não é isso que está voto do relator da apelação/remessa necessária no 126181/2016, interposta na ação ordinária inominada com pedido de antecipação de tutela inaudita altera pars no 1969-78.2015.811.0087, uma vez que a constatação de efetiva defasagem está a depender de liquidação de sentença.
Ante o risco de dano grave de difícil reparação, presente a probabilidade de provimento do recurso, a suspensão da decisão se impõe.
Essas, as razões por que suspendo a eficácia da decisão até o pronunciamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se a agravada para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 10 de janeiro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator